Tribunal: STF
Processo: HC 81438
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME
MILITAR. DENÚNCIA. ATIPICIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MILITAR E
FUNCIONÁRIO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, ELEMENTAR DO
CRIME. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA.
Denúncia que descreve fato típico, em tese, de forma
circunstanciada, e faz adequada qualificação dos acusados, não
enseja o trancamento da ação penal.
Embora não exista hierarquia entre um sargento e um
funcionário civil da Marinha, a qualidade de superior hierárquico
daquele em relação à vítima, um soldado, se estende ao civil porque,
no caso, elementar do crime. Aplicação da teoria monista.
Inviável o pretendido trancamento da ação penal.
HABEAS indeferido.